Tribunal: TJMT
Processo: 0057588-68.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0057588-68.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA BOTELHO DE ALMEIDA - CPF: 078.427.751-68 (APELANTE), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ELIANE LUISA DIAS DE CARVALHO - CPF: 353.173.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CHEZ Y BABETTE GASTRONOMIA LTDA - ME - CNPJ: 04.204.410/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
REJEITADOS - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DE GARANTIA DO JUÍZO – EXIGÊNCIA DA LEI No 6.830/80 (LEF) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- A jurisprudência do STJ é no sentido de ser inadmissível a oposição de embargos à execução fiscal antes de garantido o juízo, na forma do art. 16, § 1o, da LEF, conforme decisão proferida no REsp 1.272.827/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

2- Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARIA BOTELHO DE ALMEIDA

APELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
MARIA BOTELHO DE ALMEIDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
no. 0057588-68.2014.811.0041 opostos pela Apelante, em face do
Estado de Mato Grosso
, rejeitou os embargos, face a ausência de garantia do Juízo, e, via de consequência julgou Extinto o Processo, sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC).

Custas processuais recolhidas previamente.

Deixou de condenar no pagamento dos honorários advocatícios, ante a inexistência do contraditório.

Em sede recursal (ID 14364953), a Apelante alega que, a decisão que julgou extinto os Embargos à Execução por falta de garantia do Juízo, deve ser reformada a fim de evitar danos Recorrente, haja vista a situação de excepcionalidade no caso em apreço.

Aduz que, é passível de comprovação o estado de hipossuficiência da Embargante, uma vez que é aposentada, e o valor da dívida, em dezembro de 2014, já perfazia R$ 11.362,63 (onze mil trezentos sessenta e dois reais e sessenta e três centavos), sendo que a embargante não possui quaisquer bens passíveis de penhora.

Assevera que, tem admitido Embargos à Execução Fiscal sem o oferecimento de bens, fiança, depósito ou caução, uma vez que esse entendimento é corolário do princípio do contraditório e ampla defesa.

Assim, requer a reforma da decisão Recorrida para que sejam recebidos os embargos à Execução independente de garantia.

O Estado de Mato Grosso (14364968), nas suas contrarrazões, requer o desprovimento do Apelo, mantendo incólume a r. sentença.

Dispensada a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça em razão da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA BOTELHO DE ALMEIDA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no. 0057588-68.2014.811.0041 opostos pela Apelante, em face do Estado de Mato Grosso, rejeitou os embargos, face a ausência de garantia do Juízo, e, via de consequência julgou Extinto o Processo, sem resolução do mérito.

Inconformada, a Apelante recorre buscando reforma da sentença, sob o fundamento de que se tem admitido Embargos à Execução Fiscal sem o oferecimento de bens, fiança, depósito ou caução, uma vez que esse entendimento é corolário do princípio do contraditório e ampla defesa.

Afiança que, é passível de comprovação o estado de hipossuficiência da Embargante/Apelante, uma vez que é aposentada e não possui quaisquer bens passíveis de penhora.

Pois bem.

De acordo com a regra do § 1o, do Art. 16 da Lei no 6.830/80 não se admite a interposição de embargos sem que antes tenha sido garantida a execução, confira-se:

Art. 16 –
O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

(...)

§ 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantia a execução.
[Destaquei]

Contudo, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em 28-5-2019, no julgamento do REsp 1.487.772-SE, entendeu que deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME.
GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE.

1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ).

2. Os embargos são o meio de defesa do executado contra a cobrança da dívida tributária ou não tributária da Fazenda Pública, mas que "não serão admissíveis ... antes de garantida a execução" (art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80).

3. No julgamento do recurso especial n. 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção sedimentou orientação segunda a qual, "em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal."

4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, CF/88), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos recursos repetitivos.

5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo.

6. Nada impede que, no curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se posteriormente a execução.

7. Na hipótese dos autos, o executado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e os embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a extinção do processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de inexistência de segurança do juízo.

8. Num raciocínio sistemático da legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado pela gratuidade judicial, não há previsão expressa autorizando a oposição dos embargos sem a garantia do juízo.

9.
In casu
, a controvérsia deve ser resolvida não sob esse ângulo (do executado ser beneficiário, ou não, da justiça gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese contrária, "tal implicaria em garantir o direito de defesa ao "rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao "pobre".

10. Não tendo a hipossuficiência do executado sido enfrentada pelas instâncias ordinárias, premissa fática indispensável para a solução do litígio, é de rigor a devolução dos autos à origem para que defina tal circunstância, mostrando-se necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que sejam insuficientes à garantia do débito e, por óbvio, com observância das limitações legais.

11. Recurso especial provido, em parte, para cassar o acórdão recorrido.

(REsp 1487772/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/5/2019, DJe 12/6/2019). [Destaquei].

No presente caso, a Apelante não demonstrou fazer jus ao benefício da justiça gratuita, ao contrário, efetuou o pagamento das custas em primeiro grau e do preparo recursal, além de que, o comprovante apresentado no Id. 14364959, não é suficiente a demonstrar a insuficiência de bens da Executada, a uma, porque está ilegível, a duas, porque a garantia também pode ser de bens moveis, imóveis, etc.

Desse modo, ausente a comprovação dos benefícios da justiça gratuita a afastar a exigência da garantia, impositivo a rejeição dos embargos à execução como feito pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
a presente apelação interposta por
MARIA BOTELHO DE ALMEIDA
, mantendo inalterada a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020